Tribunal: TJPA
Processo: 0816846-58.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816846-58.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ICL AMERICA DO SUL S.A.

AGRAVADO: PORTAL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, GILSON MARASCHIN, GILBERTO MARASCHIN, RAFAEL BOGO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0816846-58.2024.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: Paragominas – 2ª Vara Cível e Empresarial

EMBARGANTE: GRUPO PORTAL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA E OUTROS

EMBARGADO: ICL AMÉRICA DO SUL S.A.

RELATOR: Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães

Ementa: Direito Empresarial. Embargos de Declaração. Recuperação Judicial. Alienação Fiduciária. Cédula de Produto Rural. Inexistência de vício no julgado. Rejeição.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Grupo PORTAL AGRO contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado que deu provimento a agravo de instrumento interposto por ICL América do Sul S.A., reformando decisão do juízo de origem que reconhecia a essencialidade de grãos de soja depositados em silos da empresa em recuperação judicial, impedindo sua expropriação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se em saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao:
(i) reconhecer os grãos como oriundos da atividade-fim da empresa, mas negar-lhes a condição de bem essencial;
(ii) não acolher decisão do juízo recuperacional que declarou a essencialidade dos grãos;
(iii) deixar de se manifestar, expressamente, sobre os dispositivos legais e constitucionais prequestionados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há contradição no acórdão, pois a distinção entre “produto da atividade” e “bem de capital essencial” foi devidamente analisada no voto condutor do acórdão.
4. O julgado não incorre em omissão, tendo analisado expressamente a natureza jurídica da CPR e o enquadramento dos grãos como mercadoria passível de restituição ao credor fiduciário.
5. O julgamento se encontra suficientemente fundamentado, inexistindo necessidade de referência explícita aos dispositivos indicados para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no Agravo de Instrumento nº 0816846-58.2024.8.14.0000, interpostos por GRUPO PORTAL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA e outros, em face de acórdão da relatoria do Des. AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES:

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e rejeitar
os embargos de declaração, nos termos do voto do relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo GRUPO PORTAL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, composto por diversas pessoas jurídicas e físicas vinculadas ao conglomerado econômico em recuperação judicial, contra o acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal (ID 26974225), de minha relatoria que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por ICL AMÉRICA DO SUL S.A., reformando decisão do Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas-PA.

O acórdão embargado declarou que os grãos de soja depositados nos silos das Recuperandas não constituem bens de capital essenciais à atividade empresarial, autorizando-se, por conseguinte, a sua restituição à credora fiduciária, mesmo durante o “
stay period
” previsto no art. 6º, §4º, da Lei nº 11.101/2005.

Aduz o embargante (ID 27254938) que o acórdão padece de vícios de
omissão e contradição
, na medida em que:

(i)

reconhece que os grãos de soja são oriundos da atividade-fim do grupo em recuperação, ao mesmo tempo em que lhes nega a qualidade de bens essenciais à continuidade das operações empresariais;

(ii)

desconsidera a realidade operacional do grupo, ao deixar de reconhecer que tais produtos constituem a principal, senão única, fonte de receita e liquidez para cumprimento do plano de recuperação judicial;

(iii)

ignora a decisão do Juízo da recuperação judicial que declarou a
essencialidade dos grãos durante o período de blindagem
, com base em análise fático-probatória própria da atividade agrícola desempenhada;

(iv)

inviabiliza, ao permitir a expropriação, o soerguimento da empresa e a própria lógica do processo recuperacional, frustrando os objetivos consagrados no art. 47 da Lei nº 11.101/2005.

A parte embargante também requer
expressa manifestação para fins de prequestionamento
, com fundamento nos artigos 47, 49, §3º, e 6º, §7º-A, da Lei nº 11.101/2005, bem como no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Em contrarrazões (ID 27613446), a parte embargada, ICL AMÉRICA DO SUL S.A., sustenta a
inexistência dos vícios apontados
, defendendo que o acórdão é claro e devidamente fundamentado ao afastar a essencialidade dos grãos, com base em interpretação restritiva do conceito de bem de capital essencial, conforme jurisprudência do STJ.

Ressalta, ademais, que os grãos objeto da CPR foram devidamente removidos e vendidos por autorização judicial, tornando insubsistente qualquer alegação de prejuízo decorrente da decisão proferida.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.
Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães
Relator

VOTO

De antemão, constato que os presentes embargos de declaração são tempestivos e atendem aos requisitos formais previstos no art. 1.023 do Código de Processo Civil, razão pela qual deles conheço.

Entretanto, no mérito,
não merecem acolhimento
, porquanto ausentes os vícios apontados, quais sejam, omissão e contradição, a justificar a integração ou modificação do julgado.

A parte embargante alega que o acórdão incorre em
contradição
ao reconhecer que os grãos de soja são oriundos da atividade empresarial do Grupo Recuperando, mas, ao mesmo tempo, negar-lhes a qualidade de bens de capital essenciais. Tal alegação, contudo, mostra claramente que o que pretende o embargante é rediscutir a matéria.

Esta Turma Julgadora assentou o entendimento que os grãos de soja não são
bens de capital essencial
, nos termos delineados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e pela própria Lei nº 11.101/2005.

A jurisprudência do STJ, a respeito do art. 49, §3º, da LRF, é clara ao estabelecer que
o juízo de essencialidade se limita aos bens de capital corpóreos, móveis ou imóveis, utilizados diretamente no processo produtivo
, tais como maquinários, equipamentos ou estruturas operacionais. Sobre o ponto, vale reproduzir trecho elucidativo do voto proferido neste processo (acórdão ID 26974225):

"Consoante firme orientação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o conceito de bem de capital essencial limita-se àqueles bens corpóreos, móveis ou imóveis, utilizados diretamente no processo produtivo da empresa recuperanda, tais como máquinas, equipamentos e estruturas indispensáveis ao funcionamento do negócio. Por outro lado, os insumos produzidos ou armazenados em razão da atividade empresarial não se enquadram nesse conceito, tratando-se, em verdade, de mercadorias passíveis de alienação ou restituição ao credor fiduciário."

Assim,
não há qualquer contradição
no reconhecimento de que os grãos são frutos da atividade empresarial da devedora e, ainda assim, não ostentam a qualidade de bem de capital essencial. A legislação não confere tal classificação a produtos finais de colheita, mesmo que representem a principal fonte de receita da empresa.

Também não se verifica
omissão
. O voto analisou detalhadamente a natureza jurídica da operação de barter, a extraconcursalidade do crédito vinculado à Cédula de Produto Rural (CPR) inadimplida, e a impossibilidade de se qualificar os grãos como bem de capital essencial. Relembro trecho específico:

"Os grãos de soja, objeto da CPR inadimplida, não se configuram como bens de capital essenciais à continuidade da atividade empresarial da agravada, sendo, na verdade, fruto da atividade produtiva, ou seja, mercadoria destinada à entrega contratual ou à alienação comercial."

Mais do que isso: o julgado enfrentou expressamente o argumento da essencialidade reconhecida pelo juízo recuperacional, demonstrando a
prevalência da norma especial que rege a CPR com liquidação física em operações de troca
e a
natureza extraconcursal do crédito
, com amparo no art. 11 da Lei nº 8.929/94 e no §3º do art. 49 da LRF.

Quanto ao argumento de que os embargos também objetivariam prequestionamento de matéria constitucional e infraconstitucional, esclarece-se que
não há omissão sobre tais dispositivos
. Ainda que por via oblíqua, o acórdão decidiu expressamente com base em interpretação sistemática do art. 47, do art. 49, §3º, e da lógica da preservação da empresa. A menção explícita ao artigo 93, IX, da Constituição Federal tampouco se impõe, pois o julgado apresenta fundamentação clara, coerente e suficiente, conforme exigido pelo texto constitucional.

Em arremate, cumpre destacar que o manejo de embargos de declaração
não pode ser utilizado como sucedâneo recursal
com intuito infringente, para rediscutir matéria já decidida.

Diante do exposto,
voto no sentido de CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração
, por inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.
Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães
Relator

Belém, 23/09/2025